Tribunal: TJDFT
Processo: 0700179-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, §§ 2o e 5o DO CDC. APLICAÇÃO. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA.
1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora com base na teoria menor (art. 28, §§ 2o e 5o do CDC) e na formação de grupo econômico, e, assim incluiu as agravantes no polo passivo da demanda.
2. Na espécie, não há dúvidas sobre a existência de diversas tentativas de constrição de bens que restaram infrutíferas. Revela-se evidente a dificuldade do exequente/consumidor em receber o crédito da executada, que, instada ao pagamento, não promoveu a quitação da dívida. Tratando-se de relação consumerista, não se exigem maiores incursões sobre desvio de personalidade ou abuso de direito, senão o impedimento à recomposição patrimonial do consumidor materializado pela personalidade jurídica do devedor, na forma em que dispõe o artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Afastar a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente quando o cumprimento de sentença já teve início há mais de 4 (quatro) anos, seria negar validade e vigência às normas que garantem o direito fundamental do credor à satisfação do seu crédito e preveem que isso deva ocorrer em prazo razoável, especialmente em se tratando de dívida decorrente de relação de consumo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.